Tribunal: STF
Processo: RE 1323469
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário fundado nas alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional, interposto pelo Distrito Federal contra acórdão da 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO DEVIDO. NEOPLASIA MALIGNA. PERSISTÊNCIA DA ENFERMIDADE. LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITAÇÃO. DEVOLUÇÃO. DIFERENÇA. DEVIDA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A ocorrência de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte, ainda que parcialmente. 3. Reconhecido o direito de incidência de contribuições previdenciárias sobre os proventos do aposentado apenas sobre a parcela que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, a repetição do indébito referente ao valor descontado indevidamente, desde a data da aposentadoria, é medida que se impõe. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos.



    Sustenta o recorrente que o direito à isenção prevista no art. 40, § 21, replicado pela Lei Complementar Distrital nº 796/2008 não mais subsiste em razão do advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, a qual teria revogado o citado dispositivo constitucional sem apresentar “alternativa para a hipótese de incidência da contribuição sobe os proventos de portadores de moléstia incapacitante.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, observo que as instâncias de origem, com base na Lei Complementar Distrital nº 796/08, reconheceram a isenção de que trata o art. 40, § 21 da Constituição Federal. Segue trecho da sentença, mantida pelo Tribunal de origem.



    “Quanto a redução da base de cálculo das contribuições previdenciárias de inativos, verifica-se que o art. 61, §1º da Lei Complementar Distrital 769/08, prevê: “Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, será de 11% (onze por cento), conforme Lei Complementar Distrital nº 700/2004, incidente sobre a parcela do provento que supere o valor do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. § 1º Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.” Logo, merece acolhido o pedido de redução da base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre o pagamento dos proventos do autor.”



    No julgamento do RE nº 630.137/RS-RG, Tema nº 317, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Tribunal Pleno assentou que o § 21, do art. 40, da Constituição, incluído pela EC nº 47/2005, possuía eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional, seja lei complementar federal ou lei ordinária dos entes federados que determine quais são as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor público portador de doença incapacitante a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 



    No julgamento da ADI 3.477, em que o Ministro Luiz Fux foi o redator para o acórdão, o Tribunal destacou ser possível que os entes, por lei própria, concedam isenção da contribuição previdenciária, desde que respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Segue a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 8.633/2005 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DISPENSA NA REFORMA DA CARTA ESTADUAL PARA INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO EM TELA, A QUAL PODE PERFEITAMENTE SER CRIADA PELA LEI ESTADUAL. A CRFB/88, EM SEU ARTIGO 40, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC Nº 41/2003, ESTABELECE REGRA GERAL A SER OBSERVADA PELOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. PARÁGRAFO 1º DO ART. 149 DA CRFB/88. IMPOSIÇÃO AOS ESTADOS DE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE SEUS SERVIDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI HOSTILIZADA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PARÁGRAFO 21 DO ART. 40 DA CRFB/88, SEGUNDO A TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE’



    Destaco, ainda, relevante trecho do voto do Ministro Luiz Fux: 



    ‘Com efeito, esta isenção resta válida tão somente quando interpretada à luz do parágrafo 21 do art. 40 da Constituição Federal, segundo a técnica de interpretação conforme, razão pela qual acompanho integralmente o relator, com a ressalva supraesposada, para julgar parcialmente procedente a ação’. 



    23. Desse modo, seria despicienda a necessidade de lei complementar federal, bastando que cada ente procedesse à isenção nos termos do dispositivo constitucional impugnado, assim como alguns o fizeram. A inconstitucionalidade recai na outorga do benefício na ausência de qualquer lei – complementar federal ou de cada ente – determinando quais seriam as doenças incapacitantes que gerariam a desoneração das aposentadorias e pensões”. 



    No caso dos autos, como admite o próprio recorrente, a pretensão do recorrido respaldou-se na Lei Complementar nº 769/08, o que atende à orientação do Supremo Tribunal Federal. 



    Além do mais, observo que a única tese aventada no recurso extraordinário é a de que a referida lei complementar teria sido revogada por força do advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, matéria essa não decidida pelas instâncias de origem. Incide, no ponto, a Súmula 283/STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021. 



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente